Tribunal: TJES
Processo: 5000311-64.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000311-64.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: SILVANO S. BORGES e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL Nº:
5000311-64.2017.8.08.0048

JUÍZO DE ORIGEM
: Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO:
SILVANO S. BORGES - ME - SILVANO SCAQUETTI BORGES

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A DEZ MIL REAIS. TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA (ART. 10, CPC).
ERROR IN PROCEDENDO
CONFIGURADO. DIREITO AO APENSAMENTO DE OUTRAS EXECUÇÕES PARA ALCANCE DO PISO E REQUERIMENTO DE DILAÇÃO DE PRAZO OBSTADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município da Serra contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal de ofício, com base no Tema 1.184 do STF e na recém-editada Resolução nº 547/2024 do CNJ, por se tratar de dívida inferior a R$ 10.000,00 sem movimentação útil há mais de um ano. O Município alega nulidade da decisão por ausência de intimação prévia, argumentando que possui outras execuções contra o mesmo devedor que, somadas, ultrapassam o piso legal imposto, e que foi impedido de requerer o prazo legal para a localização de bens passíveis de penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção prematura da execução fiscal, com base em normativo superveniente do CNJ, sem a prévia intimação da Fazenda Pública, configura
error in procedendo
por violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC); e (ii) analisar o prejuízo processual sofrido pelo Município decorrente da impossibilidade de exercer as faculdades processuais de soma de débitos e dilação de prazo asseguradas pela própria Resolução aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prolação de sentença extintiva fundamentada em ato normativo editado dias antes (Resolução CNJ nº 547/2024), sem que se oportunize a manifestação prévia da parte exequente, viola frontalmente o princípio da não surpresa e o contraditório, insculpidos no art. 10 do CPC, configurando manifesto
error in procedendo
.

4. O prejuízo ao ente público é evidente, pois o encerramento abrupto da demanda obstou o exercício de prerrogativas expressamente previstas na referida Resolução. Restou inviabilizada a demonstração de existência de outras execuções apensáveis contra a mesma parte que, somadas, poderiam superar o piso de R$ 10.000,00 (art. 1º, § 2º, da Res. CNJ 547/2024), bem como suprimiu-se a faculdade de a Fazenda Pública pleitear a dilação de prazo por até 90 dias para localização de bens do devedor (art. 1º, § 5º, da mesma Resolução).

5. Impõe-se a cassação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para a retomada do curso processual e garantia do contraditório prévio à Municipalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
:

1. A extinção de execução fiscal fundamentada no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ pressupõe a prévia intimação da Fazenda Pública, sob pena de nulidade absoluta por ofensa ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC). 2. O encerramento abrupto da lide causa prejuízo processual à exequente por obstar o direito de comprovar os requisitos para o apensamento de execuções conexas visando ao alcance do piso de R$ 10.000,00, bem como de requerer a dilação de prazo para a localização de bens do executado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 10 e art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §§ 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação para anular a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº:
5000311-64.2017.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO:
SILVANO S. BORGES - ME - SILVANO SCAQUETTI BORGES

RELATOR:
Desembargador convocado LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DA SERRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
SILVANO S. BORGES - ME - SILVANO SCAQUETTI BORGES
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A ação originária foi protocolada em 25 de abril de 2017, objetivando a cobrança de débitos referentes a Taxas Anuais de Poder de Polícia (exercício de 2015), consubstanciados na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 8279803/2016. O valor atribuído à causa e correspondente ao débito atualizado à época do ajuizamento era de R$ 1.414,34 (um mil, quatrocentos e catorze reais e trinta e quatro centavos).

A magistrada
a quo
proferiu sentença em 27 de fevereiro de 2024, fundamentando a extinção do feito na ausência de interesse de agir. Para tanto, aplicou as diretrizes estabelecidas no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, sob o argumento de que se tratava de execução de valor originário inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem movimentação útil há mais de um ano, em razão da não citação do executado ou não localização de bens passíveis de penhora.

Inconformado, o Município da Serra apresentou razões de apelação, argumentando que a sentença constitui julgamento extra e ultra petita por não ter conferido à Fazenda Pública a oportunidade de se manifestar previamente. Sustenta, como tese central, que existem outras execuções fiscais em face da mesma parte executada que, se apensadas e somadas, ultrapassam o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) exigido para a continuidade da demanda, em estrita observância ao artigo 1º, § 2º, da referida Resolução do CNJ. Por fim, pugnou pelo juízo de retratação ou pela reforma total da sentença, para afastar a extinção e determinar o regular prosseguimento do feito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia cinge-se à validade da extinção da execução fiscal pautada na ausência de interesse de agir sem a oitiva da exequente. Observa-se que a Resolução n.º 547/2024 do CNJ, utilizada como alicerce para a sentença, foi aprovada em 22/02/2024. A sentença ora recorrida foi prolatada em 27/02/2024, ou seja, poucos dias após a edição do novo ato normativo, sem que houvesse prévia intimação do ente municipal para se manifestar ou promover as adequações cabíveis.

A ausência de intimação prévia configura
error in procedendo
por inobservância ao artigo 10 do Código de Processo Civil. O referido dispositivo legal estabelece a vedação à decisão surpresa, proibindo que o magistrado decida com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

O prejuízo processual suportado pelo apelante encontra-se demonstrado. A própria Resolução n.º 547/2024 do CNJ estabelece prerrogativas à Fazenda Pública que foram obstadas pelo encerramento abrupto da demanda. O artigo 1º, § 2º, do ato normativo determina que, para a aferição do teto estipulado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devem ser somados os valores de execuções apensadas e propostas em face do mesmo executado. Em suas razões recursais, o Município expressamente alega a existência de outras execuções contra a parte recorrida que, somadas, ultrapassariam o valor de alçada, providência de reunião e apensamento que restou inviabilizada.

Ademais, o § 5º do mesmo artigo 1º faculta à Fazenda Pública requerer a não aplicação do comando de extinção por até 90 (noventa) dias, caso demonstre a possibilidade de localizar bens do devedor. Ao proferir a sentença de plano, o juízo de origem suprimiu a oportunidade de o exequente pleitear referida dilação de prazo.

Dessa forma, impõe-se a cassação da sentença para que seja retomado o curso processual, garantindo-se ao Município da Serra o direito ao contraditório prévio, a fim de que possa comprovar os requisitos para o apensamento de eventuais feitos conexos ou exercer as demais faculdades previstas na regulamentação de regência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)